Tribunal: TJBA
Processo: 8051154-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051154-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETE AUGUSTA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Elizabete Augusta Silva Santana contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, formulados em face de Neon Pagamentos S/A, sob o fundamento de que a contratação foi comprovada por telas sistêmicas e outros documentos, não havendo prova de fraude ou falha na prestação do serviço.

Destacou-se ainda a existência de negativação preexistente não impugnada.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da cobrança e da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, à luz da validade da contratação de serviços bancários e da inexistência de prova de fraude ou de contestação administrativa da dívida. Examina-se, ainda, o cabimento de indenização por dano moral diante da suposta negativação indevida.

III. Razões de decidir

A instituição financeira comprovou a contratação mediante documentação hábil, incluindo biometria facial e extrato de utilização do cartão.

A parte autora não produziu prova mínima de que a dívida foi contraída sem seu consentimento ou que a inscrição fosse indevida.

A negativação foi regular, amparada por débito existente e não pago.

A ausência de ilicitude afasta o dever de indenizar.

Aplica-se-ia, ainda, caso reconhecida a ilicitude do apontamento restritivo, a Súmula 385 do STJ, pois havia anotação preexistente cuja ilegitimidade não fora comprovada.

Condições do art. 14, § 3º, II, do CDC não configuradas, inexistindo falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da contratação e da inadimplência afasta a alegação de inscrição indevida e o consequente dever de indenizar. 2. Havendo anotação preexistente legítima em cadastro de inadimplentes, não há dano moral indenizável, ainda que se reconheça irregularidade superveniente.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 14, caput e § 3º, II; CPC, art. 373, I

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385 do STJ; TJDF, ApCiv 07245845220228070001; TJDF, ApCiv 07153325920218070001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8051154-97.2023.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
ELIZABETE AUGUSTA SILVA SANTANA
e apelada a
NEON PAGAMENTOS S/A
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça